Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-82.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000810-82.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HERNILSON ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME CELETISTA. AUSÊNCIA DE NORMA QUE INSTITUA REGIME ESTATUTÁRIO. VINCULAÇÃO À LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM ESTATUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo estatutário e concessão de quinquênio previsto em norma aplicável exclusivamente a servidores estatutários. O apelante sustentou a nulidade da Lei Municipal nº 412/2007, que institui o regime celetista para a categoria, e requereu a instauração de incidente de inconstitucionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Comum o julgamento da ação em que se discute o vínculo jurídico de servidor municipal contratado sob o regime celetista; (ii) determinar se a Lei Municipal nº 412/2007, ao instituir o regime celetista para agentes comunitários de saúde, é válida à luz da decisão cautelar proferida na ADI 2135; (iii) verificar se há direito ao recebimento de quinquênio previsto para servidores estatutários, diante da inexistência de norma de transição para o regime estatutário. III. RAZÕES DE DECIDIR Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas entre o poder público e seus servidores com base em vínculo jurídico-administrativo, ainda que se discuta a validade do regime celetista, conforme fixado no Tema 1143 do STF. A Lei Municipal nº 412/2007 estabelece expressamente o regime celetista para os agentes comunitários de saúde, não havendo nos autos demonstração de norma superveniente que a tenha revogado ou modificado. A decisão cautelar na ADI 2135 não acarreta, por si só, a nulidade de leis municipais que adotaram o regime celetista antes ou durante sua vigência, sendo necessária lei formal para alteração do regime jurídico. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a mudança de regime de celetista para estatutário exige expressa previsão legal, sendo insuficientes práticas administrativas ou a natureza da função para esse fim. A concessão de quinquênio com base em analogia ou isonomia esbarra na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário a concessão de vantagens pecuniárias a servidores sem amparo legal. A instauração de incidente de inconstitucionalidade exige evidente afronta constitucional e inconstitucionalidade manifesta, o que não se verifica no caso em análise. A alegação de legítima expectativa não encontra respaldo na ausência de concurso público específico e na inexistência de atos administrativos inequívocos que reconheçam vínculo estatutário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Compete à Justiça Comum julgar demandas relativas a servidores públicos municipais contratados sob regime celetista, ainda que se discuta a validade do vínculo, nos termos do Tema 1143 do STF. A adoção de regime celetista por lei municipal anterior ou contemporânea à decisão cautelar na ADI 2135 não é, por si só, inconstitucional. A concessão de vantagens previstas para regime estatutário exige a existência de lei específica e não pode se fundar em analogia, isonomia ou práticas administrativas, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF. A transmudação de regime jurídico exige previsão expressa em lei formal, não bastando expectativa legítima ou ausência de concurso público para reconhecimento tácito do regime estatutário. A instauração de incidente de inconstitucionalidade pressupõe evidente inconstitucionalidade da norma questionada, o que não se configura em relação à Lei Municipal nº 412/2007. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, e 39; CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009, 1.010 e 948. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1143, Plenário, j. 11.10.2022; STF, ADI 2135, medida cautelar, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 18.12.2002. Súmula vinculante relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000810-82.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante HERNILSON ROCHA DOS SANTOS, e como apelado, o MUNICÍPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11